Tribunal: TJSP
Processo: 2228893-22.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC – Pretensão de rediscutir o que já foi decidido – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2228893-22.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JOSÉ CARLOS MENDES MATUIMA, é embargado BANCO
DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228893-22.2019.8.26.0000/50001 - Voto no 38030 - Letícia/Fabiane
2
VOTO No: 38030
EDEC.No: 2228893-22.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : JOSÉ CARLOS MENDES MATUIMA
EBDO. : BANCO DAYCOVAL S/A
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC Pretensão de
rediscutir o que já foi decidido Caráter infringente
Inadmissibilidade
Prequestionamento
Embargos
rejeitados.*
São Embargos de Declaração contra o v. Acórdão de
fls. 542/547, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno interpostos
pelo embargante.
Sustenta que estando aprovado e homologado o plano
de recuperação judicial da Cobremack, de rigor se faz a imediata
suspensão da demanda executiva intentada pelo Daycoval, uma vez que
não se mostra cabível o prosseguimento da execução até o cumprimento
integral do plano, já em fase de cumprimento. Alega omissão no julgado,
invocando precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
no qual considera válida a cláusula de plano de recuperação judicial que
prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias, aprovada pelo
quórum legal na Assembleia Geral, atingindo credores ausentes ou que
não votaram favoravelmente à aprovação do plano. Busca sanar o vício
apontado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228893-22.2019.8.26.0000/50001 - Voto no 38030 - Letícia/Fabiane
3
É o relatório.
O recurso não convence.
Não se verifica a ocorrência das hipóteses previstas
no art. 1.022 do atual Código de Processo Civil, não padecendo o v.
Acórdão de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.
Como é cediço, as omissões que devem embasar o
recurso são aquelas extraídas do próprio julgamento, e não do confronto
com expectativas da parte. Nesse sentido:
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado
com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento
da parte (STJ 4a Turma REsp. 218.528 SP EDCL rel. Min.
César Asfor Rocha”
Vale anotar, ainda, que o Magistrado não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, uma a uma, quando
já tenha formado seu convencimento e tenha motivos suficientes para
fundamentar sua decisão. Nesse sentido:
“O magistrado sentenciante não está obrigado a debater ou rebater,
ponto por ponto, as razões das partes. Colhe delas apenas o que é
relevante para fundamentar o julgado e até as despreza de todo, sem
que se increpe nulidade (ius novit curia)” (RJTJESP 79/225).

“O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228893-22.2019.8.26.0000/50001 - Voto no 38030 - Letícia/Fabiane
4
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”. (RJTJESP
115/207).
Na realidade, o que se constata é o inconformismo do
recorrente, diante do resultado do julgamento, todavia, uma vez
proferido, é defeso que se venha rediscutir. A pretensão deste recurso é
que se confira caráter infringente aos Embargos de Declaração, o que é
inadmissível.
A propósito:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1167, 103/1210, 114/351), não se
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/689,
158/993, 159/638).”
Sendo assim, dou por prequestionados todos os
fundamentos dos recursos, observando-se que, conforme entendimento
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais” (EDcl no RMS 18205/SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO
DE SEGURANÇA 2004/0067745-6, Ministro FELIX FISCHER).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228893-22.2019.8.26.0000/50001 - Voto no 38030 - Letícia/Fabiane
5
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
SOUZA LOPES
Relator